Tribunal: TJES
Processo: 5007373-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007373-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO BARBOSA SIANO LIMA

EXECUTADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR EM IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE CONHECIMENTO E DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SATI. LIMITAÇÃO PELO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESCABIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Serra-ES que, na fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, reconhecendo excesso de execução, reduzindo o valor das astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitando a restituição da Taxa SATI a R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) definir se incidem juros de mora sobre o valor consolidado das astreintes; (ii) verificar se o valor da multa cominatória integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; (iii) estabelecer se as custas processuais adiantadas podem compor a base de cálculo dos honorários fixados na fase de conhecimento; (iv) analisar se o valor da Taxa SATI poderia ser ampliado em fase de execução; (v) delimitar a extensão da sucumbência e a base de cálculo dos honorários fixados na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Juros de mora não incidem sobre as astreintes, sob pena de configurar bis in idem, pois a multa já sanciona a mora pelo descumprimento da ordem judicial.

4. A multa coercitiva não integra a condenação principal, razão pela qual não pode compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento.

5. As custas processuais constituem verba de reembolso e não se confundem com o “proveito econômico”, não podendo integrar a base de cálculo da verba honorária fixada na fase de conhecimento. Se o cumprimento de sentença é proposto pelo exequente sem solicitar que tal verba incida sobre a verba honorária sucumbencial, não há possibilidade de incluir tal cobrança posteriormente.

6. O título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente a restituição da Taxa SATI em R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), sendo vedada qualquer ampliação do valor em sede de execução, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

7. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, quanto à redução das astreintes, decorreu de revisão judicial de proporcionalidade, não de excesso imputável ao exequente, razão pela qual esse montante não pode ser considerado “proveito econômico” para fins de honorários advocatícios sucumbenciais daquele incidente.

8. O princípio da causalidade impõe que os honorários sucumbenciais decorrentes da impugnação incidam apenas sobre o excesso reconhecido em relação às demais rubricas, excluído o valor decotado das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. Juros de mora não incidem sobre o valor consolidado das astreintes, sob pena de configurar bis in idem. 2. O valor das astreintes não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Custas processuais não compõem a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. 4. O título executivo que fixa o valor da Taxa SATI vincula a execução, sendo vedada sua alteração em cumprimento de sentença. 5. O valor decotado das astreintes não constitui proveito econômico para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na impugnação ao cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Rodrigo Barbosa Siano Lima
contra a r. decisão (ID 13640182) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 13640181, que, na fase de cumprimento de sentença (nº 5016276-72.2023.8.08.0048) da ação ordinária (nº 0035851-06.2013.8.08.0048) proposta pelo recorrente, acolheu parcialmente a impugnação ofertada por
SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda.
para reconhecer o excesso de execução e revisar o valor da multa coercitiva fixada na fase de conhecimento, limitando-a a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde 11/11/2014 (data da anotação indevida).

P
reliminarmente
, a pessoa jurídica agravada, em contrarrazões, postula o não conhecimento deste agravo de instrumento por deserção, ao argumento que o comprovante de pagamento inicialmente juntado pelo agravante (ID 13640176) não corresponde à guia de recolhimento emitida (ID 13640175).

Em que pese a relevância da argumentação,
a preliminar suscitada pela agravada não merece prosperar
.

Embora se verifique a irregularidade apontada, constata-se que o agravante, posteriormente, sanou o vício ao colacionar aos autos a informação que a guia de custas estava devidamente quitada desde o dia 14/05/2025 (ID 14189267), ou seja, antes da interposição deste agravo de instrumento e de qualquer intimação para tal finalidade.

A moderna sistemática processual civil, orientada pelo princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), repudia o formalismo excessivo. O recolhimento do preparo, ainda que tardiamente regularizado, cumpre a finalidade do ato, afastando a pena de deserção, notadamente quando não se vislumbra má-fé da parte recorrente e, principalmente, que o pagamento daquela despesa processual ocorreu antes da interposição do recurso, tendo havido mero equívoco na juntada do documento que comprovava tal circunstância.

Destarte, comprovado o recolhimento das custas,
rejeito a preliminar
e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
, o qual passo a apreciar.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos eletrônicos que o agravante ajuizou ação ordinária (nº 0035851-06.2013.8.08.0048) em desfavor da pessoa jurídica agravada objetivando a resolução do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel comercial entabulado entre as partes e o consequente recebimento dos valores já quitados e de verbas de natureza indenizatória e compensatória, ao argumento de que a unidade não foi disponibilizada no tempo acordado, tendo o juízo
a quo
concedido o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade do débito referente ao aludido negócio jurídico e das taxas condominiais e determinar que a recorrida se abstivesse de inscrever o nome do recorrente em cadastro de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Após a prolação de sentença e dos julgamentos dos recursos de apelação cível e de embargos de declaração pela colenda Quarta Câmara Cível deste Sodalício, a pretensão autoral foi acolhida parcialmente para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, condenar a pessoa jurídica recorrida a restituir ao agravante todas as parcelas adimplidas do contrato, ao pagamento de lucros cessantes pelos alugueres que o recorrente deixou de perceber, no valor de 1% (um por cento) sobre o preço total da venda, por mês de fruição ou fração, a partir da configuração da mora da recorrida, que ocorreu após o decurso do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, em 30/09/2012, até a expedição do habite-se em 27/12/2012, e a devolver ao agravante, de forma simples, a Taxa SATI no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) [ID’s 13640178 e 13640177).

Certificado o trânsito em julgado, o exequente agravante iniciou a fase de cumprimento de sentença, pretendendo receber da pessoa jurídica executada agravada a quantia total de R$ 509.557,94 (quinhentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), correspondente a: i) devolução dos valores adimplidos do contrato (R$ 147.538,87); ii) lucros cessantes (R$ 12.299,51); iii) Taxa SATI (R$ 9.220,41); iv)
astreintes
(R$ 272.549,95); v) honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 61.066,75); e vi) custas processuais (R$ 6.882,46) [ID 13641585].

Após a apresentação de impugnação pela pessoa jurídica executada na qual alegou excesso de execução, indicando como devida a quantia da condenação principal de R$ 191.293,39 (cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos) e que o valor razoável e proporcional das astreintes seria R$ 10.000,00 (dez mil reais) [ID 13641584], quantias estas que foram depositadas judicialmente, e a manifestação do exequente agravante (ID 13640183), o juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada – integrada posteriormente – que reconheceu o excesso de execução e reduziu o valor da multa coercitiva para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determinando sua atualização monetária desde 11/11/2014, além de autorizar o levantamento parcial do montante depositado, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo exequente e do agravo de instrumento nº 5006886-57.2025.8.08.0000 pela executada.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a higidez da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da executada para reduzir o valor das
astreintes
e fixar os consectários sucumbenciais do incidente.

A matéria relacionada ao valor da multa cominatória (
astreintes
)
já foi exaustivamente apreciada por esta colenda Quarta Câmara Cível no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5006886-57.2025.8.08.0000
, interposto pela ora agravada, em sessão realizada no dia 30 de julho de 2025. Naquela oportunidade, este colendo órgão colegiado, em decisão unânime, deu provimento parcial ao recurso para, reformando a decisão de primeira instância, reduzir o valor da multa coercitiva, então fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o montante de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, por considerá-lo mais razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, além de ter
alterado o termo inicial da correção monetária para a data daquele novo arbitramento
, consoante autorizado pelo art. 537, §§ 1º e 4º, do CPC, e pela tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 706 do Superior Tribunal de Justiça
1
, a qual foi sopesada com a mais recente jurisprudência daquela Corte Superior a respeito da matéria
2
.

Todos os argumentos ora expostos neste agravo de instrumento acerca da suposta necessidade de manutenção da multa no patamar original ou em valor superior, bem como a discussão sobre a recalcitrância da devedora agravada e a proporcionalidade da sanção, já foram objeto de profunda deliberação e enfrentamento no julgamento pretérito.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo a ementa do acórdão lavrado no Agravo de Instrumento nº 5006886-57.2025.8.08.0000:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA REVISÃO DA MULTA COERCITIVA. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO NECESSÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO NOVO ARBITRAMENTO DO VALOR DA MULTA COERCITIVA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra-ES, integrada por decisão aclaratória, que, na fase de cumprimento de sentença da ação ordinária, reconheceu excesso de execução e reduziu o valor das astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a data do descumprimento da decisão judicial. O processo originário envolvia pedido de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel comercial, restituição dos valores pagos, lucros cessantes, devolução da Taxa SATI, entre outros pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor das astreintes cobradas na fase de cumprimento de sentença é proporcional à obrigação principal e condizente com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária aplicável às astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A multa coercitiva pode ser modificada ou excluída na fase de execução, mesmo após o trânsito em julgado, pois não faz coisa julgada material, visando à coerção do devedor e à preservação da autoridade judicial. 4. A definição do valor das astreintes deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a natureza da obrigação, o tempo de descumprimento e a capacidade econômica do devedor, evitando enriquecimento sem causa do credor. 5. No caso, a multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos) foi fixada sem teto, resultando em montante desproporcional (mais de R$ 270.000,00), incompatível com a obrigação de não fazer (evitar negativação em cadastro de inadimplentes). 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina apontam que o valor das astreintes pode ser reduzido se desproporcional ou excessivo, mesmo sem recurso específico, por se tratar de providência de ordem pública, desde que não tenha sido objeto de revisão anterior. 7. A conduta do devedor, embora desidiosa, não justifica enriquecimento indevido do credor, devendo o valor das astreintes ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos a partir desta fixação, considerando o caráter coercitivo da multa e sua natureza processual. 8. O termo inicial da correção monetária das astreintes deve ser a data do arbitramento definitivo do seu valor, e não a data do descumprimento da decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9.
Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento
: 1. A multa coercitiva fixada para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado, desde que não tenha sido objeto de revisão anterior, com escopo de garantir a razoabilidade e a proporcionalidade, e evitar o enriquecimento sem causa do credor. 2. O valor da multa coercitiva deve ser fixado de modo a desestimular o descumprimento da obrigação judicial, sem, contudo, ultrapassar limites que resultem em penalidade desproporcional ou compensatória. 3. O termo inicial da correção monetária das astreintes deve corresponder à data do arbitramento definitivo do seu valor pelo juízo da execução. (AI nº 5006886-57.2025.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 29/07/2025, TJES).

Conforme bem ponderado naquele julgamento,
“
Apesar da conduta indevida da pessoa jurídica agravante, que descumpriu uma ordem judicial por significativo período de tempo, a multa coercitiva não pode acarretar o enriquecimento ilícito de nenhuma das partes do processo, pois não possui característica compensatória, de maneira que sua definição, na fase executiva, quando já encerrada a sua finalidade coercitiva, deve se dar à luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
do grau de recalcitrância do obrigado, da aferição da capacidade econômica das partes e mediante ponderação com
o valor discutido na ação judicial”
.

E concluiu-se que
“
N
a hipótese,
ainda que o valor da condenação principal seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a pessoa jurídica agravante detenha significativa capacidade econômica, verifica-se que a multa coercitiva foi arbitrada para evitar somente a negativação do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, obrigação de não fazer que, a despeito de ter sido descumprida, não gerou prejuízos
significativos
ao recorrido,
o qual somente indicou aparente suspensão de crédito por fornecedores sem maiores informações acerca de repercussões concretas em sua atividade profissional
, de forma que sua redução do valor apresentado pelo exequente agravado – mais de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) – para o definido pelo juízo a quo – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) –, permanece
exorbitante,
desproporcional e ensejando o enriquecimento ilícito do recorrido, motivo pelo qual
seu montante
deve

ser
reduzido
ainda mais para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,
nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do C
PC
”
.

Além disso, também foi definido que
“
Quanto ao
termo inicial da correção monetária das astreintes
, também se constata o equívoco da decisão objurgada ao defini-lo como sendo a data da negativação indevida do nome do agravado, pois o
Superior Tribunal de Justiça
possui posicionamento sedimentado no sentido que
a atualização monetária deve incidir
a
partir do arbitramento definitivo do valor da multa coercitiva
, e
não desde a data da infração
,
assim como ocorre na hipótese de
compensação por dano moral (Súmula nº 362/STJ),
tendo em vista que, em ambas as situações, o julgador já considera o valor atualizado da moeda no momento em que define a multa, de forma que a partir de então deve ser corrigida, permitindo, afinal, o seu completo pagamento”
.

Dessa forma, a questão relacionada ao valor da multa coercitiva e o momento de incidência da correção monetária encontram-se acobertadas pela preclusão
pro judicato
, que impede que o órgão jurisdicional decida novamente sobre matérias já expressamente resolvidas no mesmo processo, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. Uma vez que esta colenda Câmara já se manifestou sobre o
quantum
devido a título de
astreintes
e o termo inicial de sua atualização monetária, não há razão jurídica para modificar a conclusão anteriormente externada, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Prosseguindo no exame da pretensão recursal, a tese do agravante, que pugna pela incidência de juros de mora sobre o valor consolidado das
astreintes
, colide frontalmente com a jurisprudência pacífica e iterativa do colendo Superior Tribunal de Justiça.

As
astreintes
, de índole eminentemente processual e coercitiva, funcionam como um instrumento para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, ou seja, para garantir a efetividade do comando judicial. Sua acumulação no tempo é, em si, a própria sanção pela mora, pelo atraso, pela recalcitrância no cumprimento da ordem. Os juros de mora, por sua vez, possuem natureza indenizatória e visam a recompor o prejuízo do credor pela privação do capital em razão do atraso no adimplemento de uma obrigação pecuniária (arts. 395, 404 e 405 do CC).

Dessa forma, a imposição de juros de mora sobre o montante consolidado da multa coercitiva configuraria um inadmissível
bis in idem
. O fato gerador de ambas as penalidades seria o mesmo: o decurso do tempo sem o devido cumprimento. A multa já pune a demora no cumprimento da obrigação de fazer/não fazer; os juros de mora, por sua vez, puniriam a demora no pagamento da própria multa, que já existe por causa da demora. Trata-se, em essência, de uma sanção sobre sanção, ambas com o mesmo fundamento temporal.

O fato de o valor das
astreintes
ser consolidado para fins de execução não transmuda sua natureza jurídica. A quantia não se converte em uma dívida de valor comum, mas permanece sendo o resultado de uma sanção processual, cuja finalidade foi coagir o devedor. Permitir a incidência de juros seria desvirtuar por completo o instituto, conferindo-lhe um caráter indenizatório que não possui e penalizando duplamente a parte executada pelo mesmo fato.

A decisão objurgada, portanto, alinhou-se com perfeição à orientação do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, que reiteradamente afirma que
“Não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem”
(AgInt no AREsp n. 2.618.561/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.625.963/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024, STJ), bem como que
“
Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem”
(AgInt no AREsp n. 1.373.521/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 6/12/2021, STJ).

Noutro giro, a pretensão do agravante de incluir o valor consolidado da multa coercitiva na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados ainda na fase de conhecimento, não encontra respaldo na ordem jurídica e confronta diretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A multa cominatória não se confunde com a condenação principal. Trata-se de um meio de coerção indireta, de natureza processual, cujo único escopo é compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, assegurando a efetividade e a autoridade do comando judicial. Não possui, portanto, caráter condenatório, indenizatório ou compensatório, que permita integrar o conceito de “proveito econômico” ou “valor da condenação” para servir de base de cálculo para a definição dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do CPC).

Justamente pela sua natureza instrumental, o valor das
astreintes
não transita em julgado materialmente, podendo, como visto anteriormente, ser modificado pelo juiz, de ofício ou a requerimento, caso se torne insuficiente ou excessivo. Essa mutabilidade intrínseca é incompatível com a estabilidade necessária para que a verba componha uma base de cálculo definitiva para os honorários de sucumbência, que devem refletir o “valor da condenação” ou o “proveito econômico obtido” com a demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O “proveito econômico” a ser considerado é aquele diretamente resultante do sucesso na lide principal, ou seja, o bem da vida postulado e obtido na fase de conhecimento. A multa, por outro lado, é um consectário eventual e acessório, que só se consolida em decorrência de um fato futuro e imputável exclusivamente ao devedor: sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial. O trabalho do advogado na fase de conhecimento garantiu a imposição da
obrigação
, e não o recebimento da
sanção
pelo seu descumprimento.

Nessa exata linha, a posição atual e dominante que vigora no
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a multa cominatória, por sua natureza, não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução. A Corte Cidadã é uníssona ao deliberar que
“(...
)
assiste razão à parte recorrente quanto à exclusão das astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a multa cominatória possui natureza coercitiva e não integra a condenação principal nem a base de cálculo da verba honorária”
(AREsp n. 2.800.060/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025, STJ) e que
“
As astreintes constituem apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória. Não integram, portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes”
(REsp n. 1.882.584/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025, STJ).

Portanto, a decisão objurgada, ao afastar a inclusão das
astreintes
da base de cálculo dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, aplicou de forma precisa o direito, alinhando-se à jurisprudência pacífica e qualificada do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a pretensão recursal, neste ponto, deve ser rechaçada.

Prosseguindo, a pretensão do agravante de incluir as custas processuais, por ele adiantadas na fase de conhecimento, na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, não merece acolhida, por um duplo fundamento: a natureza jurídica distinta das verbas e o óbice processual decorrente do princípio da congruência.

Primeiramente, é preciso distinguir as verbas que compõem os ônus sucumbenciais. A condenação do vencido abrange o reembolso das despesas processuais antecipadas pelo vencedor e o pagamento dos honorários advocatícios (art. 82 do CPC). São obrigações distintas, com naturezas diversas. As custas processuais constituem despesa com o serviço judiciário, e sua restituição tem caráter meramente indenizatório, visando a recompor o patrimônio da parte vencedora.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua vez, possuem natureza remuneratória e alimentar, e sua base de cálculo, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, é o “valor da condenação”, o “proveito econômico obtido” ou, subsidiariamente, o “valor atualizado da causa”. Tais critérios referem-se ao mérito principal da demanda, ao bem da vida que foi objeto do litígio, e não às despesas acessórias incorridas para a obtenção da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
orienta que
“
diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação
ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa”
(AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022, STJ), do que se conclui que as custas processuais, por sua natureza acessória e de reembolso, não devem ser nela incluídas na base de cálculo da verba honorária advocatícia sucumbencial.

Os egrégios Tribunais pátrios reiteradamente têm orientado que
“
Considerando que a ‘base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase de conhecimento é a condenação referente ao mérito principal da causa’, é de concluir que as custas processuais não devem ser incluídas na base de cálculo da verba honorária”
(TJ-MG - AI: 10000191482041001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 03/03/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020) e que
“
As custas processuais da fase de conhecimento não devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, compondo apenas a base de cálculo dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença”
(TJ-RS - AI: 70081340093 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 05/09/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2019).

Em segundo lugar, e de forma decisiva para o caso concreto, a pretensão recursal esbarra no princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do CPC. O agravante, ao iniciar o cumprimento de sentença, apresentou planilha de cálculo que não incluía as custas processuais na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ao delimitar o objeto da execução, o exequente vincula a atividade jurisdicional aos seus termos.

A decisão agravada, ao afastar a inclusão da referida verba no cálculo dos honorários, agiu com acerto, pois, ainda que a tese jurídica pudesse ser discutida em abstrato, sua aplicação no caso concreto representaria um julgamento
ultra petita
(para além do pedido), o que é vedado pelo ordenamento processual. A inclusão posterior de verba não pleiteada na petição inicial do cumprimento de sentença, mesmo que potencialmente devida, não é admissível, cabendo à parte exequente arcar com o ônus de sua delimitação.

Assim, seja pela natureza jurídica distinta das verbas, seja pelo óbice processual imposto pelo princípio da congruência, a decisão de primeiro grau que afastou a inclusão das custas processuais na base de cálculo dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento deve ser integralmente mantida.

O recorrente também pretende obter a restituição integral dos valores que entende devidos a título de Taxa de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI), o que não pode prosperar, sob pena de manifesta e inaceitável ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A fase de cumprimento de sentença destina-se a dar efetividade ao comando contido no título executivo judicial, não se prestando a reabrir a discussão sobre o mérito da lide ou a ampliar os limites objetivos da condenação, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. A execução deve ser fiel e estrita ao que foi decidido e transitou em julgado, sendo vedada qualquer interpretação extensiva que modifique o alcance da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça apenas ressalva que
“Não viola a coisa julgada a simples interpretação do título executivo, conferindo-lhe o alcance devido acerca de
questão não delimitada expressamente
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.042.875/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025, STJ). No caso, o título judicial que ampara a execução é cristalino e não deixa margem para a interpretação pretendida pelo recorrente, pois o v. acórdão lavrado no julgamento da apelação, ao analisar a matéria, foi expresso e inequívoco ao delimitar o valor a ser restituído.

Tanto na fundamentação quanto, e principalmente, na parte dispositiva do voto condutor, o colegiado fixou expressamente a quantia devida, vinculando a análise à prova documental então produzida, mas extraindo dela um valor específico e determinado.

Na fundamentação do acórdão, consignou-se de forma explícita: “
Abusividade, no entanto, da cobrança do valor de
R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
, porquanto o STJ reputa abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
”. Corroborando a clareza da fundamentação, a parte dispositiva do julgado, sobre a qual recai a imutabilidade da coisa julgada, reiterou o exato montante, afastando qualquer dúvida: “
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso de SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA, para afastar a condenação ao pagamento de: (...) (2) a devolver as verbas relativas à taxa de corretagem, assessoria imobiliária e intermediação de vendas,
mantendo-se, todavia, a condenação da restituição da SATI, no valor de R$ 490,00 (constante da declaração de fl. 77), bem como afirmado pelas próprias partes acerca do pagamento desse valor a título de SATI
)”.

Veja-se que o próprio dispositivo do acórdão não apenas fixa o valor, mas o justifica com base na “declaração de fl. 77” e no que foi “afirmado pelas próprias partes”, demonstrando que o órgão julgador analisou a integralidade dos documentos e das alegações para, ao final, delimitar a abusividade e a consequente restituição àquela específica quantia.

Portanto, a tentativa do agravante de, em sede de cumprimento de sentença, revisar a “declaração de fl. 77” para extrair dela um valor superior ao expressamente consignado no título executivo configura nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado. A decisão de cognição exauriente já se debruçou sobre tal prova e fixou o montante que entendeu devido.

A revisão, neste momento processual, do valor da taxa SATI expressamente definido no acórdão da apelação ofenderia de modo direto a coisa julgada material. A manutenção da decisão agravada que limitou a execução a R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) é, portanto, medida que se impõe para garantir a estabilidade das relações jurídicas e a autoridade das decisões judiciais.

Seguindo no exame das teses recursais, o recorrente almeja ver reconhecida a sucumbência recíproca ou se eximir do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o que, todavia, não encontra amparo fático ou jurídico. A análise detida do desfecho do incidente revela que a pessoa jurídica executada, ora agravada, obteve êxito na quase totalidade de suas alegações, atraindo a aplicação da regra contida no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem, em decisão substancialmente mantida por esta instância revisora, acolheu a impugnação para: (i) reduzir o valor cobrado a título de Taxa SATI; (ii) afastar a incidência indevida de juros de mora sobre o valor a ser restituído das custas processuais; (iii) expurgar as
astreintes
e as custas da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento; e (iv) reduzir drasticamente o montante executado a título de
astreintes
. Evidencia-se, portanto, que a impugnação foi amplamente vitoriosa em corrigir diversos excessos contidos na execução iniciada pelo exequente agravante.

O único ponto em que a executada agravada não obteve a integralidade de sua pretensão refere-se ao
quantum
final das
astreintes
. Pleiteava a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o valor foi, ao final, fixado por este órgão colegiado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Contudo, tal decaimento deve ser classificado como ínfimo, nos termos da lei processual. A comparação dos valores envolvidos torna a questão incontroversa, pois o exequente agravante pretendia executar a quantia de R$ 272.549,95 (duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de multa coercitiva, e o valor final foi consolidado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O proveito econômico da executada, neste ponto específico, foi de quase R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), enquanto seu decaimento foi de apenas R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Confrontando o êxito com o insucesso, é manifesto que a executada sucumbiu de parte mínima de seu pedido.

O parágrafo único do art. 86, parágrafo único, do CPC, dispõe que,
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
. É exatamente a hipótese dos autos. Diante do acolhimento dos demais pontos da impugnação e do decaimento ínfimo quanto ao valor final da multa coercitiva, a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais do incidente recai exclusivamente sobre o exequente agravante, que deu causa à instauração do contencioso ao apresentar um cálculo com múltiplos e significativos excessos.

Destarte, a decisão objurgada, ao condenar o exequente ao pagamento da verba honorária, agiu em estrita conformidade com a legislação processual e com o princípio da causalidade, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

O ponto nevrálgico do recurso,
e que merece provimento
, diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do exequente agravante, em razão do acolhimento parcial da impugnação ofertada pela executada agravada. A decisão objurgada condenou o exequente agravante ao pagamento da verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada agravada, o qual corresponde à diferença entre o valor total executado e o reconhecido como devido, incluindo, portanto, a expressiva redução das
astreintes
. Tal providência, com a devida vênia, destoa da melhor interpretação jurídica.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ao reduzir o valor da execução, gera um proveito econômico para o executado, sobre o qual, em regra, devem incidir os honorários advocatícios sucumbenciais, em homenagem ao princípio da causalidade. Contudo, tal regra
comporta uma exceção fundamental quando o proveito econômico decorre da revisão judicial do valor das
astreintes
, como no caso dos autos.

A pretensão de incluir o montante decotado da multa coercitiva na base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente/agravante representa não apenas um equívoco técnico, mas uma flagrante injustiça que viola a própria lógica do sistema processual e o princípio da causalidade.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao analisar a matéria, firmou o entendimento de que, se a multa cominatória não possui natureza condenatória e não integra a base de cálculo dos honorários em favor do credor, a sua exclusão ou redução no julgamento de uma impugnação, por simetria, também não pode ser considerada “proveito econômico” para fins de fixação de honorários em favor do devedor.

Por não ostentar caráter condenatório e não transitar em julgado materialmente, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que as
astreintes
não integram a base de cálculo dos honorários devidos ao próprio exequente e, por um corolário de lógica e simetria, se o valor da multa não é considerado “condenação” ou “proveito econômico” para remunerar o patrono do credor, tampouco sua redução pode ser tida como “proveito econômico” para fins de condenar este mesmo credor ao pagamento de honorários na fase de impugnação ao cumprimento de sentença.

O
Superior Tribunal de Justiça
assim tem se manifestado, ao orientar que
“No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida para reduzir substancialmente o valor executado, mediante a exclusão do montante perseguido a título de astreintes. Apesar disso, não é possível afirmar que o proveito econômico obtido corresponde ao valor decotado da dívida, porque a multa cominatória constitui apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória e nem sequer integrando, por isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais”
(STJ, REsp n. 1.829.155/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 17/10/2024) e que
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava somente reduzir o valor das astreintes. Precedentes.”
(STJ, AREsp n. 2.245.512/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da publicação: DJe 18/04/2023).

O ponto fulcral, contudo, reside na análise do princípio da causalidade. Em um excesso de execução ordinário (v.g., erro de cálculo, aplicação de juros indevidos), o exequente dá causa à instauração do incidente ao postular quantia superior à devida. No caso da revisão das
astreintes
, a situação é diametralmente oposta. O exequente agravante, ao iniciar a execução, pleiteia o valor que, à luz da decisão judicial vigente e dos parâmetros nela fixados na fase de conhecimento, é o legalmente apurado. Não há erro ou excesso em sua conduta. A posterior redução da multa, na fase de cumprimento de sentença, não decorre de um equívoco do credor, mas de um juízo de equidade e proporcionalidade exercido pelo magistrado, uma faculdade que lhe é conferida pelo art. 537, § 1º, do CPC, para adequar a sanção e evitar o enriquecimento sem causa.

Penalizar o exequente com honorários advocatícios sucumbenciais sobre o montante decotado da multa coercitiva seria imputar-lhe a causalidade por um ato de revisão judicial, e não por um erro próprio. Seria puni-lo por ter confiado na estabilidade de uma decisão e por ter buscado a execução nos exatos termos em que fora deferida, o que subverte a lógica do sistema e gera grave insegurança jurídica.

Nesse contexto, a decisão objurgada, ao incluir a redução das
astreintes
na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte exequente agravante, divergiu da orientação qualificada do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
i
mpõe-se a reforma parcial do
decisum hostilizado
para determinar que a verba honorária sucumbencial, em favor da executada agravada, incida apenas sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento das demais teses da impugnação, expurgando-se integralmente o valor referente à redução da multa cominatória.

Do exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e a ele dou provimento
parcial
, para reformar em parte a decisão objurgada, tão somente para determinar que o valor decotado a título de
astreintes
seja excluído da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da executada agravada na impugnação ao cumprimento de sentença, de forma que a referida verba honorária incida unicamente sobre o excesso de execução apurado em relação às demais rubricas.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 706 do STJ – A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.

2
EAREsp n. 1.479.019/SP, Relator para acórdão: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 19/5/2025, STJ / EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024, STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim